Tribunal: TJMT
Processo: 0000452-07.2013.8.11.0023
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000452-07.2013.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AMANDA RAQUEL DE CARVALHO LIMA - CPF: 050.146.001-23 (APELANTE), ANGELITA KEMPER - CPF: 847.066.001-20 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A DOIS ANOS, MAS NÃO EXCEDENTE A QUATRO – ACUSADA MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DO FATO – DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – RECURSO PREJUDICADO.

Se o agente é menor de 21 anos ao tempo do fato e a pena privativa de liberdade é aplicada em patamar superior a dois anos, mas não excedente a quatro, o prazo prescricional a ser considerado é o de quatro anos, consoante os artigos 109, inciso IV, e 115 do Código Penal. Nesse contexto, inexistindo recurso do
parquet
voltado à majoração da reprimenda imposta, e tendo decorrido intervalo superior a quatro anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade, com fundamento na prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação interposta por
Amanda Raquel Carvalho Lima
contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n. 0000452-07.2013.8.11.0023 pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, que a condenou à pena de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 213 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de tráfico de drogas.

Em síntese, a apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória (Id. n. 107074955).

Em contrarrazões, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugnou pela preservação do
decisum
em todos os seus termos (Id. n. 107074959).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça arguiu prejudicial de mérito, consistente na
prescrição da pretensão punitiva
, na modalidade retroativa, reputando
prejudicado
o recurso (Id. n. 112958451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça, está caracterizada, na espécie, a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, impondo-se, portanto, o reconhecimento da extinção da punibilidade da apelante.

O § 1º do artigo 110 do Código Penal estabelece que “
a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa
”.

No caso dos autos, como relatado, a reprimenda privativa de liberdade aplicada a
Amanda Raquel Carvalho Lima
foi de 2 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão,
quantum
que, em princípio, atrairia a incidência do prazo prescricional previsto no inciso IV do art. 109 do CP, a saber, oito anos, sendo certo que o
parquet
não se insurgiu contra a sentença a fim de ver majorada a pena.

Ocorre que, ao tempo do fato (15 de fevereiro de 2013), a apelante ainda não havia atingido os 21 anos de idade, tendo nascido em 26 de dezembro de 1992, como se depreende da denúncia (Id. n. 107070596, p. 2). Portanto, à luz da norma contida no art. 115 do CP, o prazo prescricional deve ser reduzido de metade (quatro anos).

Ademais, verifica-se que a denúncia foi recebida em 27 de maio de 2013 (Id. n. 107070597, pp. 20-21) e a sentença condenatória, à míngua de certidão específica, deve ser reputada publicada em 29 de maio de 2017, data da interposição do recurso defensivo (Id. n. 107070599, p. 68), configurando-se, entre esses dois marcos, intervalo superior a quatro anos.

A propósito, como asseverado pela PGJ, “
de acordo com a informação disponível no sistema de acompanhamento processual da ação penal respectiva, retirada do sítio eletrônico desse Sodalício [www.tjmt.jus.br], verifica-se que, após a prolação da sentença condenatória, os autos foram recebidos em cartório no dia 29.05.2017, sendo esta, portanto, a data a ser considerada para interrupção da prescrição
” (Id. 112958451, p. 6).

Defrontando-se com situação semelhante, esta Corte Estadual assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA A FIGURA TÍPICA DESCRITA NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 – PRELIMINAR SUSCITADA EX OFFICIO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – ACUSADO MENOR DE 21 ANOS À ÉPOCA DO FATO – PENA SUPERIOR A 2, PORÉM NÃO EXCEDENTE A 4 ANOS – INTERVALO DE MAIS DE 4 ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE CONFIGURADA – RECURSO PREJUDICADO.

Constatando-se que a pena aplicada ao apelante foi superior a 2, porém não excedente a 4 anos, que não houve recurso ministerial, que, ao tempo do fato, o acusado era menor de 21 anos e que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, houve intervalo superior a 4 anos, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do agente, em virtude da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa
” (TJMT, Apelação n. 0003495-89.2013.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 10.2.2021; data da publicação: 13.2.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
declaro extinta a punibilidade
de
Amanda Raquel Carvalho Lima
, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, IV, 110, § 1º, e 115 do CP,
dando por prejudicado
o apelo interposto pela acusada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022